Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-74.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no Tema 810, bem como ao decidido no Tema 905 pelo STJ, que tratam da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Embargos acolhidos, para

Ementa:
Embargos de Declaração – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no Tema 810, bem como ao decidido no Tema 905 pelo STJ, que tratam da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Embargos acolhidos, para adequação.